Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732311-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IVANA NAZARE FREITAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos três réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, caput (por treze vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem evidenciadas pelos documentos e demais provas que integram os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda à razão de 1/8 (um oitavo), calculado com base no intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável. 4. Incabível aplicar-se a atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) quando o acusado não admite a prática do crime e suas declarações não foram utilizadas como fundamento para a condenação. 5 Mantém-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, ainda que inferior a 4 (quatro) anos, porquanto a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais justifica o recrudescimento do regime, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. 6. Não se concede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu que teve valoradas, em seu desfavor, duas circunstâncias judiciais, por não restar preenchido o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7. Constatado que a pena de multa não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, procede-se à adequação. 8. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. Penas redimensionadas. A recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, 59, 62, inciso I, 68 e 171, caput, todos do Código Penal, alegando que o prejuízo expressivo, lucro fácil ou influência já são elementares do tipo de estelionato, não podendo, portanto, serem utilizadas para o aumento da pena-base. Insurge-se contra a aplicação da agravante de concurso de pessoas, ao argumento de que restou claro que não organizou nem promoveu associação criminosa. Aduz preencher os requisitos para alteração do regime prisional de semiaberto para o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, § 2o, 59, 62, inciso I, 68 e 171, caput, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No entanto, a documentação juntada aos autos demonstra claramente que Ivana mantinha contato com as vítimas e estimulava-as a adquirir os veículos, ao passo que Antônio cuidou de abrir a filial da igreja em Brasília e, a partir daí, as contas bancárias que recebiam os valores, bem como se encarregava de adquirir em concessionárias locais veículos que eram entregues a algumas delas, a fim de fomentar o engodo” (ID Num. 39838571 - Pág. 21). “A prova dá conta, ademais, que os valores captados junto às vítimas eram revertidos em favor de Antônio, Ivana, Filipe e outros parentes de Ivana, tendo esta afirmado em juízo que Antônio adquiriu carro e terreno para a família dele, ao passo que ele afirma que somente Ivana movimentava as contas por ele abertas de posse da procuração outorgada pelo representante da igreja” (ID Num. 39838571 - Pág. 21). (...) “Destacou, para tanto, que a culpabilidade da ré extrapolou o grau de reprovabilidade normal para o delito de estelionato, uma vez que a ré se utilizou de sua influência no meio religioso para colocar em prática o golpe, tendo justificado o preço atrativo dos veículos em uma suposta ação assistencial ligada a projetos sociais realizados por entidades de cunho religioso, que recebiam veículos da Receita Federal para tal desiderato” (ID Num. 39838571 - Págs. 27 e 28). “Para tal constatação, elucidativo é o depoimento da vítima Francisca, que destacou que, sempre que indagada, a apelante justificava o valor atrativo dos bens pelo fato de que as instituições os recebiam para reversão em suas atividades assistenciais, de modo que buscavam vender os veículos para que pudessem receber outras doações da Receita Federal” (ID Num. 39838571 - Pág. 28). (...) “Não prospera, a seu turno, o pedido de fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a negativação de duas circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade, nos termos expressos na sentença, uma vez que o recorrente Antônio e a corré Ivana, com unidade de desígnios, foram os principais articuladores do plano criminoso que causou significativos prejuízos às vítimas, circunstância que autoriza a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena aplicada em definitivo seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, bem como inviabiliza a substituição pretendida, conforme artigo 44, inciso III, do Código Penal” (ID Num. 39838571 - Pág. 26). (...) “Por fim, e assim como restou decidido em relação ao corréu Antônio, não prospera o pedido de fixação do regime aberto para cumprimento de reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a negativação de duas circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade, nos termos expressos na sentença, uma vez que a recorrente uniu esforços com ele no sentido de articular o plano criminoso que causou significativos prejuízos às vítimas, circunstância que autoriza a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena aplicada em definitivo seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e inviabiliza a substituição pretendida, conforme artigo 44, inciso III, do Código Penal.” (ID Num. 39838571 - Pág. 28). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017